Tribunal: TJMT
Processo: 1031424-57.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
RECURSO INOMINADO no 1031424-57.2023.8.11.0001
ORIGEM: 8o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: STHEFANY CARDOZO SATYRO.
RECORRENTE: ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 21/11/2023
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSOS INOMINADOS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. ORIGEM DA DÍVIDA NÃO COMPROVADA. INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ATO ILÍCITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INEXISTÊNCIA DE APONTAMENTOS PREEXISTENTES À ÉPOCA DO DÉBITO DISCUTIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÕES POSTERIORES. VALOR FIXADO POR DANOS MORAIS RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA.RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.
1. Trata-se de Ação Declaratória De Inexistência De Débito C/C Indenização Por Danos Morais na qual a parte Reclamante afirma que a requerida negativou seu nome de forma indevida, por dívida no valor de R$167,72 (cento e sessenta e sete reais e setenta e dois centavos) que nunca contraiu.
2. Sentença de parcial procedência da ação, que declarou a inexistência do débito e condenou a concessionária de serviço público ao pagamento de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) por danos morais.
3. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “(...) Da análise dos autos, verifica nos autos a reclamada anexou tela sistêmica que demonstram informações cadastrais da autora, bem como tela sistêmica de contas em atraso, contudo não trazem segurança quanto a efetiva contratação, deixando de trazer aos autos, contrato assinado, protocolos e gravação telefônica; histórico de contas pagas em nome da reclamante, além do fato do endereço apresentado pela parte autora ser divergente do endereço informado pela ré (...) Nesse diapasão, verifico que a ré não conseguiu juntar elementos que comprovassem o vínculo junto a reclamante, deste modo ofereceu uma defesa genérica, tendo como único documento telas de sistemas com os dados da autora, divergente dos apresentados nos autos.”.
4. Diante da inserção indevida do nome da parte recorrida no rol de mal pagadores, deve ser reconhecida a ilicitude do ato.
5. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
6. Súmula 29 da Turma Recursal de Mato Grosso dispõe: “Devem ser consideradas na quantificação dos danos morais as anotações posteriores constantes nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito”.
7. Quantum indenizatório fixado no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), que guarda relação com os critérios acima, não comportando reforma, visto que a parte Recorrida possui 7 anotações posteriores, conforme diligencia do juízo ao sistema Boa Vista.
8. Não há que se falar em aplicação da Súmula 385/STJ, em razão da inexistência de restrição anterior à discutida nos autos.
9. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
10. Recursos conhecidos e improvidos.
11. Condeno as partes Recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a exigibilidade quanto à parte consumidora, em razão do disposto no artigo 98§3o do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031424-57.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[STHEFANY CARDOZO SATYRO - CPF: 075.728.191-50 (RECORRENTE), GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO - CPF: 043.575.051-86 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 15.413.826/0001-50 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), NAYRA MARTINS VILALBA - CPF: 018.879.771-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023